Tribunal: TJSP
Processo: 2108205-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava a determinar à ARTESP que se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da atividade de fretamento da impetrante. Pretensão da impetrante à reforma. Descabimento. Impossibilidade de conceder salvo-conduto para obstar a atividade fiscalizatória em relação às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava a determinar à ARTESP que se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da atividade de fretamento da impetrante. Pretensão da impetrante à reforma. Descabimento. Impossibilidade de conceder salvo-conduto para obstar a atividade fiscalizatória em relação às viagens intermunicipais intermediadas pela agravante. Incerteza quanto à legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, pois a impetrante-agravante, ao final, deduz pedido para que se impeça a ação fiscalizadora da ANTT. Ausência de indícios de atos concretos ou preparatórios da autoridade impetrada, aptos a gerar receio fundado em circunstâncias objetivas, reais, graves e atuais, a fim de autorizar a concessão da liminar pretendida. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.